Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715576-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDEBRANDO JOAQUIM DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ILDEBRANDO JOAQUIM DA SILVA contra a decisão de ID192603711 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com câncer de pulmão não pequenas células – subtipo adenocarcinoma Alk Positivo, bem como doenças secundárias; que o relatório médico descreveu a imprescindibilidade do medicamento Crizotinibe 250mg; que os recursos disponibilizados pelo SUS foram esgotados; que há risco de morte ou de comprometimento permanente da função pulmonar; que estão presentes os requisitos indicados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça; que deve ser reduzido o prazo para manifestação do NATJUS. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento do medicamento Crizotinibe 250mg, nos termos da prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito Gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ). Na hipótese, consta do laudo de ID 192573303 (autos de origem) que a “medicação é muito efetiva para controle desse tipo de câncer e já teve recomendação pelo Plenário da Conitec”, que o tratamento é emergencial e que há perigo de vida. Ademais, nas Notas Técnicas de IDs 58118510 e 58118511, que analisaram casos similares, o NATJUS-DF se posicionou favorável à demanda. Nesse cenário, não pode o Estado se furtar a fornecer o insumo (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete o paciente. Foi comprovado pelo relatório médico que a cânula siliconada é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DE CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CRIZOTINIBE (XALKORI). DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. LEI 12.732/2012. ORDEM CONCEDIDA. - A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. - A Lei no. 12.732/2012, ao dispor sobre os direitos do paciente com neoplasia maligna, fixa prazos peremptórios para o início o tratamento do paciente, assegura o acesso a medicamentos, assim como determina a padronização das terapias do câncer, cirurgias e clínicas, sem prejuízo de sua revisão e atualização sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. - In casu, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis e urgentes para assegurar a ministração do medicamento CRIZOTINIBE (XALKORI), até porque a autora ou sua família não possuem condições de fazê-lo às próprias expensas. - ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1220600, 07142531920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019) (grifo nosso) Além da probabilidade do direito, está configurado o risco de dano, diante do risco de óbito. Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao agravado que forneça o medicamento Crizotinibe, na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora